Tribunal: TJSP
Processo: 2017970-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Contrato em Período de Carência – Necessidade de internação com urgência em virtude de quadro clínico de cólica renal – Recusa fundada em suposto prazo de carência contratual – Período de carência que não deve ser considerado em hipóteses de urgência e/ou emergência – Aplicação do Art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98 – Súmula 103 do E. TJSP e Súmula 597 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Contrato em Período de Carência – Necessidade de internação com urgência em virtude de quadro clínico de cólica renal – Recusa fundada em suposto prazo de carência contratual – Período de carência que não deve ser considerado em hipóteses de urgência e/ou emergência – Aplicação do Art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98 – Súmula 103 do E. TJSP e Súmula 597 do C. STJ – Precedentes desta 2a Câmara de Direito Privado – Decisão Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.